Tribunal: TJSP
Processo: 0017988-16.2015.8.26.0032
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. Configuração. Materialidade e autoria amplamente demonstradas. Testemunhos de que a acusada esteve ingerindo grande quantidade de bebida alcoólica tanto em bar, como em uma festa, naquela noite, bastantes à comprovação da materialidade delitiva. Exegese do artigo 306, § 2 o da Lei no 9.503/97. Condenação mantida.
HOMICÍDIO CULPOSO NA CONDUÇÃO DE AUTOMOTOR. Configuração.

Ementa:
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. Configuração. Materialidade e autoria amplamente demonstradas. Testemunhos de que a acusada esteve ingerindo grande quantidade de bebida alcoólica tanto em bar, como em uma festa, naquela noite, bastantes à comprovação da materialidade delitiva. Exegese do artigo 306, § 2 o da Lei no 9.503/97. Condenação mantida.
HOMICÍDIO CULPOSO NA CONDUÇÃO DE AUTOMOTOR. Configuração. Materialidade e autoria amplamente demonstradas. Laudo pericial do local do acidente a concluir que a acusada deu causa ao acidente, ao imprimir alta velocidade ao veículo que conduzia, perdeu o controle e acabou invadindo o canteiro central da via, provocando o capotamento do automotor que se imobilizou na pista contrária. Testemunhos a darem conta de que ela perdeu a direção ao "brincar" na direção, conduzindo em zigue-zague, a par de transportar mais pessoas que comportava o veículo. Condenação da ré por incursa no artigo 302 caput, que bem se sustenta, ainda que estivesse ela sob o efeito de álcool, porquanto inaplicável ao caso o § 3o do referido artigo, introduzido que foi pela Lei no 13.546/2017, posterior aos fatos aqui tratados, datados que são de 06.09.2015.
PERDÃO JUDICIAL. Incabível. Ré que, consoante seus próprio relato e testemunhas ouvidas não mantinha relação de amizade com a vítima fatal, a quem apenas conhecia de vista e deu uma carona naquela noite. Relação de parentesco também inexistente.
PENA. Bases fixadas nos mínimos legais, reputadas favoráveis as circunstâncias judiciais e tornadas definitivas dada a inexistência de modificadores Apenamentos somados, considerado presente o concurso material de infrações, o que merece reparo, presente o concurso formal próprio, em sendo única conduta a gerar dois resultados delituosos. Tomada a pena do mais grave dos crimes (homicídio) acrescida de 1/6, chega-se ao apenamento definitivo de 2 anos e 4 meses de detenção, mantidos os 10 dias-multa mínimos (a teor do art. 72 do CP).
REGIME E SUBSTITUIÇÃO. Regime aberto e substituição da corporal por duas restritivas que bem se sustentam, em se cuidando de réu ré primária e de bons antecedentes. Inteligência dos artigos 33, parágrafo 2o, alínea "c" e 44, incisos I, II e III, ambos do CP.
PENA ACESSÓRIA. As diversas espécies de penas devem guardar proporcionalidade. As reprimendas acessórias de suspensão do direito de dirigir, tais quais as corporais e pecuniárias, devem partir do mínimo legal, do montante de dois meses, e posteriormente sofrer alterações nos mesmos patamares que as aplicadas às penas principais. Estabelecida, portanto, a pena final de 2 meses e 10 dias de suspensão do direito de dirigir em razão do concurso formal entre os crimes de embriaguez ao volante e homicídio na condução de automotor.
Recurso do A.M.P. desprovido, dado parcial provimento ao defensório para o reconhecimento do concurso formal próprio de infrações com o redimensionamento das penas corporais e acessórias de suspensão do direito de dirigir, mantida, no mais, a r. sentença.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405620
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0017988-16.2015.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante/apelada ANNA
CAROLINE TEIXEIRA e Apelante/A.M.P ROSINEIDE ADOLFO FERRARE, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO ao apelo da assistente do Ministério Público e DERAM
PROVIMENTO PARCIAL ao reclamo defensório, para, mantida condenação por
infração às normas dos artigos 302, caput e 306, caput, ambos da Lei 9.503/97,
reconhecer o concurso formal próprio e mitigar a reprimenda final para 2 (dois) anos
e 4 (quatro) meses de detenção, com 10 dias-multa mínimos e redimensionar a
reprimenda acessória de suspensão do direito de dirigir para 2 (dois) meses e 10 (dez)
dias, mantida, no mais, a respeitável sentença de primeiro grau, por seus próprios e
jurídicos fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 5 de junho de 2020.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0017988-16.2015.8.26.0032 -Voto no 005873
2
VOTO:
005873
APELAÇÃO: 0017988-16.2015.8.26.0032
APELANTES/APELADAS:
ANNA CROLINE TEIXEIRA e ROSINEIDE ADOLFO
FERRARE (A.M.P.)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA:
ARAÇATUBA - 1a VARA CRIMINAL
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. Configuração. Materialidade e autoria
amplamente demonstradas. Testemunhos de que a acusada esteve
ingerindo grande quantidade de bebida alcoólica tanto em bar, como
em uma festa, naquela noite, bastantes à comprovação da
materialidade delitiva. Exegese do artigo 306, § 2 o da Lei no
9.503/97. Condenação mantida.
HOMICÍDIO
CULPOSO
NA
CONDUÇÃO
DE
AUTOMOTOR.
Configuração. Materialidade e autoria amplamente demonstradas.
Laudo pericial do local do acidente a concluir que a acusada deu causa
ao acidente, ao imprimir alta velocidade ao veículo que conduzia,
perdeu o controle e acabou invadindo o canteiro central da via,
provocando o capotamento do automotor que se imobilizou na pista
contrária. Testemunhos a darem conta de que ela perdeu a direção ao
“brincar” na direção, conduzindo em zigue-zague, a par de transportar
mais pessoas que comportava o veículo. Condenação da ré por incursa
no artigo 302 caput, que bem se sustenta, ainda que estivesse ela sob
o efeito de álcool, porquanto inaplicável ao caso o § 3o do referido
artigo, introduzido que foi pela Lei no 13.546/2017, posterior aos
fatos aqui tratados, datados que são de 06.09.2015.
PERDÃO JUDICIAL. Incabível. Ré que, consoante seus próprio relato e
testemunhas ouvidas não mantinha relação de amizade com a vítima
fatal, a quem apenas conhecia de vista e deu uma carona naquela
noite. Relação de parentesco também inexistente.
PENA. Bases fixadas nos mínimos legais, reputadas favoráveis as
circunstâncias judiciais e tornadas definitivas dada a inexistência de
modificadores Apenamentos somados, considerado presente o
concurso material de infrações, o que merece reparo, presente o
concurso formal próprio, em sendo única conduta a gerar dois
resultados delituosos. Tomada a pena do mais grave dos crimes
(homicídio) acrescida de 1/6, chega-se ao apenamento definitivo de 2
anos e 4 meses de detenção, mantidos os 10 dias-multa mínimos (a
teor do art. 72 do CP).
REGIME E SUBSTITUIÇÃO. Regime aberto e substituição da corporal
por duas restritivas que bem se sustentam, em se cuidando de réu ré
primária e de bons antecedentes. Inteligência dos artigos 33,
parágrafo 2o, alínea “c” e 44, incisos I, II e III, ambos do CP.
PENA ACESSÓRIA. As diversas espécies de penas devem guardar
proporcionalidade. As reprimendas acessórias de suspensão do
direito de dirigir, tais quais as corporais e pecuniárias, devem partir
do mínimo legal, do montante de dois meses, e posteriormente sofrer
alterações nos mesmos patamares que as aplicadas às penas
principais. Estabelecida, portanto, a pena final de 2 meses e 10 dias de
suspensão do direito de dirigir em razão do concurso formal entre os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0017988-16.2015.8.26.0032 -Voto no 005873
3
crimes de embriaguez ao volante e homicídio na condução de
automotor.
Recurso do A.M.P. desprovido, dado parcial provimento ao
defensório para o reconhecimento do concurso formal próprio
de infrações com o redimensionamento das penas corporais e
acessórias de suspensão do direito de dirigir, mantida, no mais, a
r. sentença.
A r. sentença de fls. 507/520, cujo relatório se
adota, condenou ANNA CAROLINE TEIXEIRA por incursa nos artigos 302, caput e
306, caput, ambos da Lei 9.503/97, às penas de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses
detenção, em regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa mínimos, com
pena acessória de proibição de dirigir pelo prazo de 4 (quatro) anos, substituída a
corporal por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à
comunidade e prestação pecuniária no importe de 1 (um) salário mínimo.
Inconformadas,
recorrem
a
defesa
e
a
Assistente do Ministério Público.
A primeira pretende a absolvição porque
insuficiente o conjunto probatório, a par de argumentar que o ocorrido não passou de
uma fatalidade, sem que a ré tenha contribuído para o acidente. Alternativamente,
quer a concessão do perdão judicial. Por fim, caso mantida a condenação, pede a
fixação da pena no mínimo legal, com a substituição da corporal por restritivas de
direito (fls. 564/571).
Já a segunda insiste na condenação da acusada
pelo delito do artigo 306, § 3o do CTB, a prever apenamento mais severo (pena de
reclusão, de cinco a oito anos), ao argumento de que a acusada havia feito uso de
álcool quando cometeu o delito culposo de trânsito (fl. 531/539).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0017988-16.2015.8.26.0032 -Voto no 005873
4
Os
recursos
foram
processados
e
contrarrazoados (fls. 553/558, , 579/580, 581/590 e 596/605) contando os autos
ainda com respeitável parecer da Douta Procuradoria Geral de Justiça (fls. 611/619),
pelo provimento de ambos.
É o relatório.
A acusada Anna Caroline foi condenada
porque no dia 06.09.2015, por volta das 7 horas, na avenida Brasília, altura do no
2.212, Jardim Nova Iorque, Araçatuba/SP, conduzia o veículo automotor Ford/Fiesta
Street, de placas CYO-3385, com a capacidade psicomotora alterada em razão da
influência de álcool e, nas mesmas circunstâncias, perdeu o controle do veículo, que
transitava com excesso de passageiros, e causou acidente de trânsito em que Letícia
Kimberly Adolfo Novaes teve ferimentos graves, que foram a causa de sua morte.
De proêmio, antes de ingressar na análise
meritória, consigno ser ampla e pacificamente admitida a adoção da técnica da
motivação per relationem, facultando-se ao Estado-juiz reportar-se às
manifestações das partes, ao parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça ou,
ainda, à própria decisão prolatada pelo MM. Juízo a quo, desde que aponte os
elementos de convicção valorados e os motivos de fato e de direito que o levaram a
concluir neste ou naquele sentido (STF, Segunda Turma, AgR no HC 127.228/SP, Rel.
Min. Celso de Mello, j. em 01.09.2015, DJe de 11.11.2015)
Feita
tal
observação,
reportar-me-ei
à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0017988-16.2015.8.26.0032 -Voto no 005873
5
respeitável sentença prolatada pelo MM. Juízo a quo (fls. 507/520), que muito bem
valorou os elementos de convicção produzidos em ambas as fases da persecução
penal, como se demonstrará a seguir e cujos trechos reproduzidos passam a integrar
a fundamentação deste julgado.
Narra a denúncia (fls. 230/233) que, “(...) na
noite anterior ao dia dos fatos, ANNA CAROLINE, em companhia de Letícia Kimberly
Adolfo Novaes, Gustavo do Nascimento de Paula, Douglas Frutuoso da Silva, Rafael
Batista de Souza e Mayara Aulitino, ingeriam bebidas alcoólicas no estabelecimento
comercial denominado 'Bola 7', permanecendo no local até, aproximadamente, 02h00.
Após, ANNA CAROLINE em companhia com as
referidas pessoas, transportando-as em seu automóvel, conduzindo este com um
número de pessoas superior à capacidade permitida, se dirigiram à residência de Tiago
Augusto Picolini Coelho, situada na Rua Vitor Meirelles, 405, Jardim Nova Iorque, nesta
cidade, onde consumiram mais bebidas alcoólicas, permanecendo no local até,
aproximadamente, 06h40min.
Nesse momento, ANNA CAROLINE, Gustavo,
Douglas, Rafael, Letícia e Mayara deixaram a residência de Tiago e entraram no
automóvel a ser conduzido pela denuncianda, acomodando Gustavo no banco dianteiro
do passageiro e os demais no banco do passageiro traseiro do veículo, novamente
excedendo o número permitido de passageiros no automóvel. Na ocasião, ANNA
CAROLINE passou a conduzi-lo imprudentemente em alta velocidade, passando a
efetuar manobras conhecidas por 'zigue-zague', consistentes em mudanças bruscas e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0017988-16.2015.8.26.0032 -Voto no 005873
6
curtas de direção.
Durante o trajeto pela Avenida Brasília, sentido
bairro-centro, em virtude das manobras incompatíveis com a velocidade trafegada
(zigue-zague), a condutora ANNA CAROLINE perdeu o controle de direção do
automóvel, chocando contra a guia do canteiro central, ali existente, iniciando, um
processo de capotamento, vindo a imobilizar-se no eixo central da mesma via, sentido
centro-bairro, conforme apontado o laudo pericial juntado as fls. 83/102.
Em razão do embate, ANNA CAROLINE foi
arremessada para fora do automóvel e ficou imobilizada no solo, enquanto os
passageiros Gustavo, Douglas, Rafael e Mayara sofreram lesões corporais e
conseguiram sair do automóvel. A vítima Letícia permaneceu no interior do veículo,
desacordada em decorrência colisão. Na ocasião, todos foram socorridos pela equipe do
resgate, sendo que ANNA CAROLINE e Letícia, as quais apresentavam lesões mais
graves, foram encaminhadas para a Santa Casa de Araçatuba.
Apurou-se que no interior do automóvel havia
uma garrafa de cachaça, parcialmente consumida, bem como duas porções de 'crack'
(fls. 70/71 e 125/127).
Em razão dos ferimentos sofridos, no dia 08 de
setembro de 2.015, por volta das 10h10min, a vítima Letícia veio a óbito em
consequência de choque hipovolêmico por hemorragia interna, consequente a lesão de
órgãos e tecidos abdominal devido a traumatismo tóraco abdominal, ocorrido durante
o acidente de trânsito.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0017988-16.2015.8.26.0032 -Voto no 005873
7
Demonstrada a materialidade do ilícito penal,
à vista da portaria de instauração de inquérito (fls. 2/3), dos boletins de ocorrência
(fls. 4/12), exame necroscópico (fls. 17/18), auto de exibição e apreensão da garrafa
de pinga e das pedras de “crack“ (fls. 23/24), laudos toxicológicos do IC (fls. 84/85 e
87), laudo pericial do local dos fatos (fls. 101/106), e, ainda, da prova oral coligida aos
autos.
De igual modo, a autoria restou comprovada
ao que exsurge do quadro probatório.
A ré Anna Caroline, quando ouvida em solo
policial, narrou que é habilitada à condução de automotores e que, após o acidente
ficou em coma por uma semana. Não se lembra de tudo que houve naquela noite, aliás
se recorda de pouca coisa. Lembra que saiu com o carro do pai dela e foi até o bar,
onde encontrou amigos e conhecidos. Não fez uso de bebida alcoólica no bar, até
porque não tem por costume beber. Não usa drogas e até onde sabe, seus amigos
também não. Recordou-se que quando o bar estava fechando foram para a casa de
Tiago, mas que, antes de chegar lá, parou para abastecer o carro, momento em que
Douglas e Letícia foram até a loja de conveniência e compraram bebidas, a partir daí
não se lembra de mais nada, nem mesmo de ter chegado na residência de Tiago. Só se
recorda de ter acordado no hospital uma semana depois, quando foi cientificada do
acidente. Nada sabe dizer sobre as drogas e álcool encontrados no carro e somente foi
informada da morte de Letícia cerca de um mês depois do ocorrido. Consoante lhe foi
dito pela enfermagem, teve alguns “flashes” do ocorrido no hospital, momento em que
teria gritado “pare de virar o volante”, mas não se recorda do que houve naquela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0017988-16.2015.8.26.0032 -Voto no 005873
8
noite. Teve sequelas do acidente e ainda faz tratamento médico (fls. 153/155).
Em Juízo, “(...) disse que na data dos fatos saiu
da sua casa à noite e foi para o Restaurante 'Bola 7'. Ao chegar no local, encontrou o
Douglas, o Rafael e a Letícia. Ficaram no restaurante conversando. Não recorda o que
aconteceu enquanto estavam no 'Bola 7'. Saiu do restaurante quando estava fechando.
Não consegue lembrar o que ocorreu porque teve traumatismo craniano. Informou que
quando estavam saindo do 'Bola 7', recebeu uma ligação do Tiago, que os chamou para
irem até sua casa. Passou na frente do restaurante e acompanhou os colegas até a casa
de Tiago. Foi até o posto de gasolina abastecer o carro, acompanhada de Letícia e
Douglas, sendo que Douglas foi dirigindo seu carro. Enquanto a interroganda foi pagar
o combustível, a Letícia e o Douglas foram em um depósito 24 horas que tinha em frente
ao posto. Depois que entrou no carro, não lembra mais o que ocorreu, se foi a
interroganda quem foi dirigindo até a casa do Tiago ou se foi o Douglas. Não recorda o
que seus colegas compraram no depósito de bebidas. Não lembra do capotamento do
carro. Disse que somente consegue lembrar de quando acordou no hospital. Não lembra
de ter sido atendida na Avenida Brasília. Ficou quase um mês internada no hospital.
Informou que ficou sabendo de todo o ocorrido quando deram alta para a interroganda
no hospital, sendo que uma psicóloga contou para ela. Disse que a vítima era sua
conhecida. Depois do ocorrido, fez tratamento com psiquiatra, psicólogo e
fisioterapeuta. Relatou que tinha habilitação desde 2012. O veículo pertencia ao seu pai.
Disse que usava o veículo com frequência, pois revezava com seu pai, geralmente aos
finais de semana. Relatou que consumia pouca cerveja e não usava drogas” (fl. 510).
Entanto, os demais ocupantes do veículo, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0017988-16.2015.8.26.0032 -Voto no 005873
9
saíram do acidente ilesos ou com lesões leves, confirmaram a narrativa da inicial
acusatória, tanto na delegacia, quanto em juízo.
“(...) A testemunha de acusação Gustavo do
Nascimento de Paula, ouvido em Juízo (fl. 399), em consonância com seu depoimento
colhido na fase inquisitiva (fls. 98/99), disse que na data dos fatos estavam na casa de
uma amiga e foram para o Restaurante 'Bola 7', sendo que no local começaram a beber.
Chegaram ao 'Bola 7' alguns amigos da sua amiga, que o depoente não conhecia, bem
como a ré também não conhecia. Um colega que estava no 'Bola 7' chamou eles para
irem à sua casa para continuarem bebendo, pois não tinha ninguém na residência. Disse
que foram para a casa desse rapaz e continuaram bebendo no local. Quando
amanheceu, a acusada pegou o carro e disse que iria levar as pessoas embora. Relatou
que estavam no carro o depoente, no banco da frente ao lado da motorista, a ré
dirigindo, a testemunha Mayara estava no banco traseiro, atrás do depoente, bem como
havia mais dois meninos que não soube dizer o nome e a vítima Letícia. Quando o carro
capotou, o depoente foi o primeiro a sair. A testemunha Mayara saiu andando. Disse que
quando chamaram o resgate, a vítima Letícia estava consciente. Mayara e o depoente
foram para um hospital diferente da acusada e da vítima Letícia. Disse que machucou
apenas a mão e as costas. Informou que todos os ocupantes do carro beberam, inclusive
a condutora do veículo. Disse que beberam cerveja e vodka. Não soube dizer se houve
consumo de droga. Recorda que estavam no carro e o som estava bem alto, sendo que
estavam cantando. A acusada estava conduzindo o carro na avenida, porém não
percebeu se ela estava fazendo zigue-zague. Relatou que somente percebeu quando foi
jogado para o lado da porta e o carro começou a rodar. O carro parou com as rodas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0017988-16.2015.8.26.0032 -Voto no 005873
10
para cima, sendo que o depoente conseguiu sair pelo vidro.
A testemunha de acusação Douglas Frutuoso da
Silva, ouvido em Juízo (fl. 337), em consonância com suas declarações colhidas na fase
inquisitiva (fls. 51/52), disse que no dia dos fatos se encontrou com a acusada no
Restaurante 'Bola 7' por volta das 02 horas. Beberam no local e depois foram até a casa
do indivíduo de nome Tiago. Disse que foi com seu irmão e encontrou o pessoal no local.
Ficaram na casa de Tiago até amanhecer o dia, bebendo cerveja e caipirinha. Ao sair da
residência, a ré aparentava estar bem. Informou que estava sentado no banco traseiro,
atrás da ré, portanto não tinha visão do volante. Não soube dizer como o carro capotou.
Relatou que o carro chacoalhou antes de bater no canteiro central. Acredita que a ré
estava desviando de algo. Informou que perguntou à vítima se estava tudo bem e ela
não respondeu. Disse que todos conseguiram sair do carro, porém a vítima Letícia ficou
no interior do veículo inconsciente. Logo em seguida, chegou o resgate. Disse que
estavam em seis pessoas dentro do carro. A vítima estava em seu colo. Não recorda se
passaram em algum lugar após saírem da casa de Tiago.
A testemunha de acusação Rafael Batista de
Souza, ouvido em Juízo (fl. 431), em consonância com seu depoimento colhido na fase
inquisitiva (fls. 49/50), disse que no dia dos fatos estavam em uma festa na casa de um
amigo, de nome Tiago. Relatou que beberam no local, mas não usaram drogas. Estavam
presentes na festa a acusada, a vítima Letícia, Gustavo, Douglas, Mayara e o depoente.
Disse que a acusada ingeriu bebida alcoólica. Relatou que estavam na festa e a ré
ofereceu carona a eles. Tinham seis pessoas no carro. O depoente estava sentado no
bando de trás. Informou que a ré fez uma brincadeira, dirigindo o carro em zigue-zague.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0017988-16.2015.8.26.0032 -Voto no 005873
11
Narrou que o carro bateu no canteiro central e capotou. O depoente estava lúcido
durante o acidente. Disse que saíram do carro ele, Douglas e Mayara, sendo que a vítima
Letícia estava desmaiada, mas chegou a acordar. Relatou que a vítima estava acordada
até chegar ao hospital. Não conversou com a acusada, pois ela estava desmaiada.
A testemunha de acusação Mayara Aulitino,
ouvida em Juízo (fl. 480), em consonância com seu depoimento colhido na fase
inquisitiva (fl. 72), disse que estavam no Restaurante Bola 7 , por volta das 22 horas.
Ficaram no restaurante mais de uma hora e consumiram bebida alcoólica. Depois
foram para a casa de um rapaz. Ficaram na residência até amanhecer, sendo que
continuaram consumindo bebida alcoólica. Relatou que a acusada estava no local e
também estava bebendo. Disse que pegaram uma carona com a ré. Relatou que Gustavo
estava sentado na frente, bem como estava a depoente e a vítima Letícia em seu colo, no
banco de trás, junto com Rafael, Douglas e mais uma moça. Relatou que um amigo que
estava de moto fez uma brincadeira, dizendo que a acusada não dirigia bem. Então, a ré
fez outra brincadeira, momento em que fez zigue-zague com o carro e depois disso a
depoente não recorda de mais nada. O carro capotou em seguida. Depois só recorda
quando já estava no hospital. Como estavam alcoolizados, não lembra muito bem dos
fatos. Recorda que a vítima foi atendida pelo resgate e não estava consciente. Lembra
que a ré foi atendida no hospital e também não estava consciente. A depoente estava
consciente. Disse que ficou no hospital o dia todo e fez vários exames. Relatou que teve
uma luxação no ombro. A vítima faleceu em razão do acidente.” (fls. 509/510).
No mesmo sentido os dizeres de Karen Camilo
dos Santos, policial militar que atendeu à ocorrência, quem narrou em solo policial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0017988-16.2015.8.26.0032 -Voto no 005873
12
que estava em patrulhamento, quando recebeu o chamado via COPOM para um
acidente de trânsito com vítimas. No local, duas das vítimas já haviam sido socorridas,
em estado grave. Dentro do veículo capotado encontrou uma garrafa de pinga
parcialmente consumida e duas pedras de “crack”. Esteve no Pronto Sorro para onde
foram socorridas as vítimas e conversou com Tiago, que esteve no local para saber
dos amigos e relatou que o grupo estava na casa dele antes do acidente, onde todos
consumiram bebidas alcoólicas (fl. 60). Não foi ouvida em Juízo.
Emilly Caroline Braz de Lima, também ouvida
apenas durante o inquérito, relatou que conhece todos os envolvidos no acidente. Não
esteve com eles naquela noite, então não sabe dizer como se deu o evento nefasto.
Entanto, afirmou que a ré é pessoa de vida desregrada, dada ao uso de álcool e
drogas, pois diversas vezes já a viu fazendo-o. Ela tem por costume beber e dirigir
logo após. Esteve no hospital para saber dos amigos quando soube do capotamento e
conversou com Tiago, quem lhe confirmou que Anna tinha bebido e usado drogas
antes de dirigir naquela madrugada. O mesmo Tiago, bem como Gustavo e Rafael lhe
disseram que Anna estava dirigindo em alta velocidade e que ela “fez zigue-zague,
brincando com o volante” quando perdeu o controle do veículo e capotou (fls.
183/184).
Nesse contexto, veio a condenação, que não
merece reparo.
A prova testemunhal não deixa dúvidas acerca
da embriaguez da acusada naquela madrugada, tendo Rafael, Douglas, Tiago, Mayara

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0017988-16.2015.8.26.0032 -Voto no 005873
13
e Gustavo confirmado que Anna Caroline havia ingerido álcool naquela noite, antes de
assumir a direção do veículo.
Há, ainda, a garrafa de pinga parcialmente
consumida e as pedras de “crack” encontradas no interior do veículo, consoante
relatado pela policial militar e confirmado pelo auto de exibição e apreensão de fls.
23/24 e laudos toxicológicos do IC de fls. 84/85 e 87.
Com efeito, a aceitação da prova testemunhal
como meio idôneo à comprovação da materialidade delitiva do crime em tela foi
regulamentada pela Lei no 12.760/12, que alterou a redação do artigo 306 do Código
de Trânsito Brasileiro e previu a prova oral EXPRESSAMENTE como um dos meios
aptos a apurar a materialidade delitiva do crime de embriaguez:
Art. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade
psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de
outra substância psicoativa que determine dependência:
Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e
suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação
para dirigir veículo automotor.
(...)
§ 2o A verificação do disposto neste artigo poderá ser
obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame
clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de
prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova.
(grifos nossos).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0017988-16.2015.8.26.0032 -Voto no 005873
14
Também inviável a absolvição quanto ao delito
de homicídio culposo de trânsito, patentes as lesões suportadas por Letícia, que a
levaram à morte, em razão do acidente provocado por culpa exclusiva de Anna
Caroline: “a morte foi consequência de choque hipovolêmico por hemorragia interna,
consequente a lesões de órgãos e tecidos abdominal devido a traumatismo tóraco
abdominal, ocorrido durante acidente de trânsito” (fl. 18).
E a dinâmica do acidente tal como descrita no
laudo pericial não deixa dúvidas quanto à conduta culposa da apelante como causa do
evento danoso, ao constatar que, “(...) os danos decorrentes do evento, bem como a
análise dos elementos técnico-materiais encontrados no local, permite ao Perito inferir
que o veículo Fiesta encontrava-se animado de progressão não moderada (...) O Veículo
Ford Fiesta de placas CYO-3385 de Araçatuba-SP, trafegava pela Av. Brasília na altura
do numeral 2212, nas proximidades da Medilar, no sentido Bairro-Centro, por motivos
que fogem a perícia, o seu condutor em manobra brusca perdeu o controle direcional,
derivou à esquerda de seu sentido de marcha, vindo a chocar-se contra a guia do
canteiro central e com pequenos arbustos ali existentes, iniciando processo de
capotamento, vindo a imobilizar-se no eixo central da outra via sentido Centro-Bairro
(lado oposto da Avenida)(...) a análise e interpretação dos elementos técnico-materiais
encontrados no local, permitem concluir que o acidente ocorreu em virtude do condutor
efetuar manobra incompatível com a velocidade” (fls. 104).
A prova técnica, portanto, por si só já indica
conduta culposa, provavelmente decorrente da embriaguez ao volante, associada à
velocidade incompatível com o local e imprudência na direção do veículo automotor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0017988-16.2015.8.26.0032 -Voto no 005873
15
que foi conduzido em “zigue-zague”, de forma a ocasionar o descontrole do
automotor que se chocou com a guia do canteiro central, seguido de seu capotamento
e invasão do canteiro até a via oposta.
Não bastasse, a farta prova oral produzida,
consistente em depoimentos das testemunhas presenciais (ocupantes do veículo
conduzido pela ré) bem indica que a acionada, inequivocamente, não observou o
dever objetivo de cuidado na direção do veículo, que assumiu em estado de
embriaguez, conduzindo perigosamente (manobras proibidas), em velocidade
excessiva e com excesso de passageiros no veículo, com o que ensejou os resultados
danosos por imprudência e imperícia.
Assim, a par do crime de direção sob efeito de
álcool, operou-se o crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor,
resultando inafastável a condenação tal como lançada na r. sentença, pelos delitos dos
artigos 302, caput e 306, caput, ambos do Código de Trânsito Brasileiro.
Cabe aqui ressaltar que é despropositado o
pleito recursal da assistente de acusação, inobstante o esforço de seu combativo
causídico.
É que, “Ao contrário das alegações do assistente
de acusação, as condutas da apelante se adequam aos tipos penais descritos nos artigos
302, caput, e 306, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, não se aplicando ao presente
caso a causa de aumento de pena prevista no § 3o, do art. 302 do CTB.
O homicídio culposo foi praticado no dia 06 de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0017988-16.2015.8.26.0032 -Voto no 005873
16
setembro de 2015.
Observa-se que o § 2o, do artigo 302, foi
revogado pela Lei no 13.281/2016, em 05/11/2016 (ao término do período da vacatio
legis), não podendo mais ser aplicado ao presente caso. Somente em abril de 2018 (após
os fatos descritos na denúncia), com a entrada em vigor da Lei no 13.546/2017, é que foi
inserida no CTB uma qualificadora específica, ligada ao homicídio culposo, na condução
de veículo automotor, em situação de embriaguez (atual parágrafo 3o do art. 302 do
CTB).
A incidência dessa qualificadora prevista no
artigo art. 302, § 3o, do CTB (instituída pela Lei no 13.546/2017), implica em
apenamento mais severo (reclusão, de 05 a 08 anos), o que é vedado em nosso
ordenamento jurídico, por força do princípio da anterioridade da lei penal (CF, artigo
5o inciso XXXIX: 'Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia
cominação legal').
Dessa forma, diante da revogação do parágrafo
2o do art. 302 do CTB, bem como quanto a impossibilidade de aplicação do parágrafo 3o
(instituído após os fatos), deve ser mantida a condenação da apelante pela prática dos
crimes previstos nos artigos 302 e 306, do Código de Trânsito Brasileiro”, como muito
bem explicado pelo douto Promotor de Justiça oficiante em sua manifestação de fls.
579/580).
Mais, é desnecessário dizer.
E
melhor
sorte
não
assiste
ao
pleito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0017988-16.2015.8.26.0032 -Voto no 005873
17
subsidiário da defesa de perdão judicial, em se tratando de benesse a ser concedida
em casos especialíssimos, em que as consequências do delito, na esfera pessoal do
acionado, tenham sido de gravidade e irreversibilidade tamanhas e tais, que lhe
imponham insuperável tormento íntimo, a ponto de tornar desnecessária a imposição
também da pena prevista nos tipos penais.
Nesse sentir:
“APELAÇÃO HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO
AUTOMOTOR ALTA VELOCIDADE E PERDA DE DIREÇÃO

IMPRUDÊNCIA CARACTERIZAÇÃO: Provada a conduta imprudente
do apelante, bem como o nexo entre esta e a morte da vítima, que se
encontrava no interior do veículo, há de se manter a condenação
PERDÃO JUDICIAL INAPLICABILIDADE - ENTENDIMENTO: Não
comprovado nos autos que as consequências da infração atingiram
o acusado de forma verdadeiramente grave, não há que se falar em
aplicação do perdão judicial. (...) Por outro lado, não há que se falar
em reconhecimento do perdão judicial. Primeiro porque há
controvérsias jurisprudenciais e doutrinárias no que tange a
aplicação do instituto previsto no artigo 121, § 5o, do Código Penal
aos delitos de trânsito. Em segundo lugar, de se colocar que não é
um direito do réu, mas sim, um poder discricionário do juiz, que irá
avaliar se as consequências do fato atingiram o agente de forma tão
grave, que as sanções aplicadas a ele se tornariam desnecessárias.
Tal situação não ocorreu neste caso. Não restou comprovado nem
no interrogatório do apelante nem na defesa técnica que a morte da
vítima, tia do recorrente, tenha causado grave dor moral e abalo à
pessoa do réu a justificar a não aplicação de sanção penal pela sua
conduta delituosa. Aliás, o douto magistrado prolator da r.
sentença, Dr. Fernando Baldi Marchetti, tratou de afastar tal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0017988-16.2015.8.26.0032 -Voto no 005873
18
benesse, justificando: 'Isto porque, em que pese ter ele demonstrado
grande pesar, inquietação e até mesmo remorso pelo resultado
funesto e totalmente indesejável de seu ato, não ficou amplamente
provado que as consequências de infração o atingiram de forma tão
grave que a sanção penal se tornaria desnecessária' (...)”. (Apelação
no 0202170-22.2010.8.26.0515, 7a Câmara de Direito Criminal,
rel. Des. J. Martins, j. 06.11.14, v.u.).
E Anna Caroline, ao revés do quanto alegado
pela defesa, não demonstra remorso ou pesar pelo acidente por ele provocado, já que
relata que sequer se lembra do que aconteceu naquela noite, bem como disse que a
vítima era uma simples “conhecida” dela.
Passo à análise da reprimenda imposta,
que merece algum reparo.
Por primeiro, é de se considerar que laborou
em equívoco a Defesa ao pretender a fixação da reprimenda no mínimo legal e a
substituição da corporal por restritivas de direitos, porquanto assim já havia sido
decidido na respeitável sentença. Desse modo, pedido tal não tem razão de ser,
resultando despropositado.
As penas-bases foram fixadas nos mínimos
legais: 02 anos de detenção para o delito de homicídio culposo e 06 meses de
detenção e 10 dias-multa para o delito de embriaguez ao volante.
Ausentes outros modificadores, tornaram-se
definitivas penas tais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0017988-16.2015.8.26.0032 -Voto no 005873
19
Os
escarmentos
foram
então
somados,
considerado presente o concurso material de infrações, chegando-se ao escarmento
total de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de detenção e 10 dias-multa mínimos, o que,
entanto, está a merecer reparo, porquanto se trata, em verdade, de concurso formal
próprio de infrações, já que com uma única conduta (a condução de veículo
automotor), a ré perpetrou dois crimes de trânsito, nos termos do artigo 70, do
Código Penal. Adota-se a majoração de um sexto, considerando que foram dois delitos
perpetrados. Assim, aplico a pena mais grave (do
homicídio), acrescida de 1/6 (um sexto), chegando-se ao apenamento final de 2 anos
e 4 meses de detenção. E, em relação à pecuniária relativa ao delito de embriaguez ao
volante, não há que se cogitar em exclusão porquanto o concorrente não o prevê, já
que o artigo 72 do CP prevê que a pena de multa será aplicada “distinta e
integralmente”. Neste ponto, mantem-se a pena de 10 dias multa mínimos.
Quanto à pena acessória, considera-se que as
diversas espécies de penas cominadas aos tipos devem guardar proporcionalidade
entre si, e tanto os patamares de partida quanto as operações posteriores devem ser
feitas de forma igualitária, guardando as mesmas razões de majoração e diminuição.
De rigor, então, a fixação da reprimenda
acessória de suspensão do direito de dirigir, com utilização dos mesmos critérios
acima delineados, chegando-se à definitiva de 2 (dois) meses e 10 (dez) dias de
suspensão do direito de dirigir.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0017988-16.2015.8.26.0032 -Voto no 005873
20
Nada a alterar na fixação de regime prisional
aberto, bem como na substituição da pena corporal por duas restritivas de direitos,
consistentes na prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período da corporal
e prestação pecuniária no importe de um salário mínimo, em se cuidando de ré
primária e de bons antecedentes, e preenchidos os requisitos legais (artigos 33, § 2o,
alínea “c” e 44, incisos I, II e III, ambos do CP).
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao apelo da assistente do Ministério Público e DOU PROVIMENTO
PARCIAL ao reclamo defensório, para, mantida condenação por infração às normas
dos artigos 302, caput e 306, caput, ambos da Lei 9.503/97, reconhecer o
concurso formal próprio e mitigar a reprimenda final para 2 (dois) anos e 4
(quatro) meses de detenção, com 10 dias-multa mínimos e redimensionar a
reprimenda acessória de suspensão do direito de dirigir para 2 (dois) meses e
10 (dez) dias, mantida, no mais, a respeitável sentença de primeiro grau, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relatora